Tribunal: TJDFT
Processo: 0737102-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0737102-77.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: MAIZA SILVA AREDES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão desta Presidência (ID 67614549) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.520.954/DF (Tema 1.364). Aponta a ocorrência de omissão consubstanciada no não pronunciamento sobre a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar vícios acerca da delimitação e definição da tese firmada no acórdão paradigma, especialmente, no tocante à “ausência de publicação prévia da pauta de julgamento, o que configurou violação ao pleno exercício da ampla defesa, particularmente no que se refere à oportunidade de realização de sustentação oral”. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que o apelo constitucional permaneça sobrestado até o julgamento definitivo do mencionado representativo. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Em primeiro lugar, oportuno registrar que, compulsando-se a página eletrônica do STF, não se verifica registro de atribuição de efeito suspensivo ao recurso integrativo, o que, se houvesse, poderia em tese vir em socorro à asserção da embargante. Em segundo lugar, em se tratando de tese já firmada em julgamento vinculativo, invoca-se a compreensão já estabelecida de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da diretriz traçada no precedente. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AI 795968 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 3/5/2023). E, ainda, "As teses fixadas nos julgamentos vinculativos deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas imediatamente nos feitos respectivos, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos precedentes de observância obrigatória e mesmo na pendência de eventuais aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF" (AgInt nos EmbExeMS 6.318/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 3.9.2018, e AgInt no REsp 2094287, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/6/2024). Logo, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, “O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório” (ARE 1474095 AgR-ED, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 23/5/2024). III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019